Tribunal: TJDFT
Processo: 0719891-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0719891-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDIMILSON NERI DE SOUZA AGRAVADO: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Edimilson Neri de Souza contra a decisão interlocutória da 1a Vara Cível de Sobradinho que, em ação de conhecimento, indeferiu a tutela provisória de urgência (autos no 0705632-05.2025.8.07.0006, ID no 236460183). 2. Diante da informação prestada pela agravada, noticiando a realização de acordo extrajudicial (ID no 72931051), intime-se o agravante para, no prazo de 48 horas informar se persiste interesse recursal, bem como se manifestar quanto à eventual perda superveniente do objeto, sob pena de não conhecimento. 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 17 de junho de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO